Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725881-92.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73375822) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Proc. 0002105-65.2016.8.07.0018 – id 237404939) que, em demanda de execução fiscal, indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativos a imóvel registrado na Matrícula no 364.806 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Narra que, frustrada a tentativa de penhora de ativos financeiros do executado, requereu a constrição dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de que o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária e que não haveria nos autos informações suficientes sobre o saldo devedor do contrato, o que inviabilizaria a medida. Alega, em suma, que a penhora dos direitos aquisitivos é viável, na forma do CPC 835, XII, bem como que a decisão impõe ônus indevido ao exequente e contraria o princípio do resultado, previsto no CPC 797. Aponta risco de arquivamento do processo com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980, o que poderia ensejar a prescrição intercorrente do crédito fiscal. Requer o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel indicado. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id. 157627136 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator